Tribunal: TJBA
Processo: 8033553-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033553-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: AGNOLIA DE OLIVEIRA SABACK

Advogado(s)
:
GUIDO BIGLIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. RECUSA ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio de tratamento domiciliar (home care) para beneficiária diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento domiciliar (home care) por plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que compete ao médico assistente, que melhor conhece as especificidades do quadro clínico do paciente, a prescrição do tratamento mais adequado, não cabendo à operadora do plano de saúde interferir nessa escolha.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, entendimento também consolidado na Súmula nº 12 do Tribunal de Justiça da Bahia.

5. No caso concreto, restou comprovada por laudo médico a necessidade do tratamento domiciliar para a beneficiária diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica, doença neurodegenerativa grave, progressiva e fatal, configurando a probabilidade do direito.

6. De igual modo, o perigo de dano está inequivocamente configurado, considerando o estágio avançado da doença, com necessidade de suporte ventilatório, alimentação por gastrostomia e assistência 24 horas por técnico de enfermagem na finalidade de auxílio com VNI, aplicação de técnica de AMBU e assistência de primeiros socorros em caso de eventos respiratórios.

7. Assim, a concessão da tutela de urgência se impõe como medida necessária para minorar as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente, em consonância com com o Enunciado 92 das Jornadas de Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.

______

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2152505/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 14/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2236661/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, j. 08/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2407051/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 19/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
gravo de Instrumento n. 8033553-47.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como agravado
AGNOLIA DE OLIVEIRA SABACK
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora.